Tribunal: TJMT
Processo: 1013638-60.2020.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013638-60.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERSATIL EDIFICACOES EIRELI - CNPJ: 15.077.735/0001-90 (RECORRENTE), MARCO DENIS GOUVEIA DE MORAIS - CPF: 838.954.261-72 (ADVOGADO), JOZE SIMOES DA SILVA - CPF: 903.316.641-00 (RECORRIDO), ANDREIA MONICA BRITEZ - CPF: 747.950.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013638-60.2020.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

Nubia Cristina de Moraes Silva - ME

Recorrido(s):

Joze Simões da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem:
203

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEVER DE REEMBOLSO DE VALORES CORRIGIDOS MONETARIAMENTE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré a restituir a parte autora o valor de R$ 6.156,16 (seis mil cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais.

2.

A parte autora, em sua inicial, alega que em 17 de dezembro de 2018 firmou com a ré instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel urbano, tendo como objeto a aquisição de 01 (um) imóvel residencial, o qual seria pago através de uma entrada de R$ 29.745,00 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais) e o valor de R$ 130.255,00 (cento e trinta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) através de financiamento bancário.

3.

Aduz que, por motivos financeiros, não conseguiu dar continuidade aos pagamentos, e, em razão disso, comunicou a ré o interesse em rescindir o contrato, que fora prontamente aceito pela empresa, os quais fixaram a restituição do valor pago em R$ 29.745,00 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais), entretanto, afirma que não houve correção.

4.

Da análise dos autos, vê-se que o valor da entrada foi pago em 17/10/2018 (id. 139597644) e a restituição ocorreu em 10/03/2020 (id. 139597647), sem a devida atualização monetária.

5.

Convém destacar que a atualização da base de cálculo constitui
mera recomposição do valor monetário, pelo decurso do tempo, sendo impositiva e não representando qualquer modalidade de enriquecimento por parte do demandante.

6.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do E. TJMT:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCLUSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INVIABILIDADE - MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA - RECURSO NÃO PROVIDO. ‘A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco das dívidas de valor’. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº. 1702692/RJ).” (N.U. 10260766620208110000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julg. 03/03/2021).

7.

Portanto, em que pese a alegação da ré de ausência de culpa, verifica-se que a matéria dos autos não cinge-se pela rescisão contratual, mas sim na ausência de correção monetária nos valores a serem restituídos incorrendo em notório enriquecimento ilícito da ré.

8.

Desse modo, correta a sentença que determinou a restituição da diferença de
R$ 6.156,16 (seis mil cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) a título de atualização monetária, não comportando reforma.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022